Tribunal: CARF
Processo: 10850.723853/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tratando-se de compensação considerada não declarada, abrangendo débito não confessado em DCTF, impõe-se, por força legal, o lançamento de ofício constitutivo do crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores administrativos, afastam-se argumentos fundados em princípios constitucionais, uma vez que o colegiado não pode afastar a aplicação da lei com base em arguições de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com observância dos fatos devidamente apurados e da legislação tributária aplicável, respeitando-se, no trâmite processual, o direito à ampla defesa do sujeito passivo, afastam-se arguições de nulidade cuja materialidade não se confirma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO PRÓPRIO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723853/2020-18
ACÓRDÃO
3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Tratando-se de compensação considerada não declarada, abrangendo
débito não confessado em DCTF, impõe-se, por força legal, o lançamento
de ofício constitutivo do crédito tributário correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância
obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores
administrativos,
afastam-se
argumentos
fundados
em
princípios
constitucionais, uma vez que o colegiado não pode afastar a aplicação da
lei com base em arguições de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por autoridade competente e com
observância dos fatos devidamente apurados e da legislação tributária
aplicável, respeitando-se, no trâmite processual, o direito à ampla defesa
do sujeito passivo, afastam-se arguições de nulidade cuja materialidade
não se confirma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSO PRÓPRIO.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
2
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação
apresentada em contraposição ao auto de infração da Cofins decorrente de insuficiência de
recolhimento.
Do Termo de Verificação de Infrações, extraem-se os seguintes excertos:
1. DOS FATOS
O presente auto de infração foi decorrência de análise de declarações de
compensações protocoladas pelo contribuinte, que resultaram no despacho
decisório emitido no processo no 10850.720465/2020-85, considerando tais
compensações como não-declaradas, uma vez que os créditos utilizados se
baseavam em títulos públicos (Empréstimos Compulsórios – Obrigações do
Reaparelhamento Econômico). Os débitos compensados (Cofins Não-Cumulativo)
referiam-se às competências outubro de 2019 a fevereiro de 2020.
Ao confrontarmos os valores informados na EFD Contribuições com os valores
na DCTF para as competências outubro de 2019 a fevereiro de 2020, verificamos
a existência de uma grande divergência, conforme demonstrativo abaixo.
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
3
Por força do disposto no artigo 5o, §1o do Decreto-Lei no 2.124/84; artigo 16 da
Lei no 9.799/99; artigo 8o da Instrução Normativa no 1.599/2015, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários – DCTF é o documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, comunica a existência de débito tributário
e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do débito nele informado.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo fisco entre os valores dos
tributos devidos e pagamentos, parcelamentos, compensações ou suspensões
de exigibilidade indevidos ou não liquidados, declarados em DCTF, são créditos
tributários aptos a serem enviados para imediata inscrição em Dívida Ativa da
União.
No entanto, ao invés de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil, o contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos devidos, o
que deu motivo para retardar as providências de cobrança de tributos por parte
do fisco, sendo necessário o lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário devido e sua respectiva cobrança.
O lançamento fiscal ora realizado teve por base as EFD Contribuições relativas ao
período de apuração – 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020 e 02/2020, que em
cotejo com os valores declarados em DCTFs demonstraram a existência de
tributos devidos, não confessados e não recolhidos, conforme já demonstrado na
planilha acima. (destaques nossos)
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade/anulação do auto de infração (i) por vício formal (inobservância do art. 970 do Decreto
no 9.580/18), (ii) por vício material (tributos já recolhidos mediante compensação), (iii) por vício de
origem (premissas falsas/motivação inexistente e desconsideração de antecedentes); e, no mérito,
(iv) o reconhecimento da insubsistência e improcedência total ou parcial do lançamento por se
referir a dívida materialmente inexistente, (v) anulação da multa isolada por violar o direito de
petição e por ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade estrita, não-confisco e enriquecimento ilícito, (vi) a redução da multa ao
patamar de 20%, (vii) o expurgo da incidência de juros sobre a multa isolada de ofício e (viii) o
afastamento da responsabilização pessoal/solidária do sócio-administrador, Sr. Oly José de Morais
Ramos, por manifesta atipicidade e ausência da materialidade exigida pelo art. 135, III, do CTN.
O acórdão de primeira instância, em que se julgou improcedente a Impugnação,
restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2019 a 29/02/2020
DÉBITO NÃO CONFESSADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
4
Considerada a compensação não declarada, se desnuda o fato material passível
de autuação, o débito não confessado, sendo imediatamente cabível o
lançamento das importâncias não declaradas, independentemente de eventual
recurso apresentado contra o indeferimento do direito creditório.
MULTA PROPORCIONAL. DIVERGÊNCIAS DE ENTENDIMENTO ENTRE O FISCO E O
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. ART. 44, INC. I, LEI No 9.430/96.
CABIMENTO.
Considerando que a divergência de entendimento entre o contribuinte e o Fisco
resulta sempre em descumprimento legal pela ausência de declaração ou
insuficiência de recolhimento do tributo, é cabível a cominação da multa de ofício,
por ser um fato tipificado, na forma do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INC. III, ART. 135, CTN. SÓCIO DIRETOR.
OCORRÊNCIA DE CULPA OU DOLO GENÉRICO. INFRAÇÃO À LEI.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária do sócio-diretor da empresa,
sem necessidade da evidenciação de dolo específico, pois, segundo a
jurisprudência dominante do STJ, basta que haja a culpa ou dolo do administrador
sobre a conduta que resulte na infração à lei, motivo suficiente para o tornar
responsável pela transgressão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INC. III, ART. 135, CTN. NATUREZA SOLIDÁRIA.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou
entendimento de que a responsabilidade tributária com fundamento no inc. III,
art. 135, CTN é do tipo solidária, podendo a ação de execução fiscal ser ajuizada,
ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador, não havendo norma
legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de ato infracional por
parte do administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 18/10/2023, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 09/11/2023 e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo requerido,
alternativamente, o sobrestamento dos autos até decisão final de mérito no processo no
10850.720465/2020-85 (Pedido de Restituição), face a notória relação de prejudicialidade.
Em 13 de dezembro de 2023, lavrou-se Termo de Perempção, em que se informa
que o sócio-administrador Oly José de Morais Ramos (responsável solidário) não interpôs recurso
no prazo regulamentar.
É o relatório.

VOTO
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
5
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração de Cofins não cumulativa
decorrente de insuficiência de recolhimento constatada a partir do despacho decisório emitido no
processo no 10850.720465/2020-85 em que as compensações ali formuladas foram consideradas
não declaradas, por se referirem a créditos amparados em títulos públicos (Empréstimos
Compulsórios – Obrigações do Reaparelhamento Econômico).
Em decorrência da referida decisão, os débitos de Cofins não cumulativa não
extintos pela compensação considerada não declarada, competências outubro de 2019 a fevereiro
de 2020, e não confessados em DCTF, foram objeto de lançamento de ofício nestes autos a partir
dos valores apurados na EFD-Contribuições.
No Recurso Voluntário, o Recorrente protesta pela nulidade da autuação e, no
mérito, pelo cancelamento do auto de infração, amparando-se em largo leque de argumentos de
defesa, devendo-se destacar, de pronto, que, inobstante a caudalosa peça recursal, com 57 folhas,
a defesa se concentra em determinadas matérias pontuais, a saber: (i) preliminar de nulidade do
auto de infração (i.1) por vício material (tributos já recolhidos mediante compensação) e (i.2) por
vício de origem (premissas falsas/motivação inexistente e desconsideração de antecedentes), e,
no mérito, (ii) insubsistência/improcedência total ou parcial do lançamento (ii.1) por se referir a
dívida materialmente inexistente, (ii.2) anulação da multa isolada por violar o direito de petição e
por ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade estrita, não-confisco e enriquecimento ilícito, (ii.3) redução da multa ao
patamar de 20%, (ii.4) expurgo da incidência de juros sobre a multa isolada de ofício e (ii.5) o
afastamento da responsabilização pessoal/solidária do sócio-administrador, Sr. Oly José de Morais
Ramos, por manifesta atipicidade e ausência da materialidade exigida pelo art. 135, III, do CTN.
É requerido, também, o sobrestamento dos autos até decisão final de mérito no
processo no 10850.720465/2020-85 (Pedido de Restituição), face à notória relação de
prejudicialidade.
Antes de adentrar a análise da defesa, mister destacar, desde já, que, uma vez
definido de forma clara e objetiva o fundamento fulcral de cada item da decisão que será aqui
tomada, ela não será objeto de nulidade ou de anulabilidade por falta de análise pormenorizada
de outros argumentos de defesa da parte, pois o julgador não se encontra obrigado a contestar,
uma por uma, as demais argumentações do defendente, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no sentido de que o julgador/magistrado “não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (EDcl no AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579313 – PR (2024/0068879-7 – g.n.).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
6
Além disso, diante da profusão de argumentos de defesa fundados em alegada
ofensa a princípios os mais diversos, deve-se ressaltar que este colegiado se encontra vinculado à
observância obrigatória das leis válidas e vigentes, não as podendo afastar com base em alegações
de violação a princípios constitucionais, em conformidade com a súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Feitas essas considerações, passa-se à análise da defesa.
I. Preliminar de nulidade.
O Recorrente pleiteia “a completa improcedência do Auto de Infração em apreço
ante o evidente VÍCIO MATERIAL existente na hipótese, vez que todo o valor apurado no
levantamento já foi devidamente recolhido, mediante COMPENSAÇÃO válida promovida no bojo
do PA no 10880.722746/2014-77, ainda em trâmite, aviada em período muito anterior à lavratura
do auto de infração em testilha, sendo a dívida em liça, portanto, JURÍDICA E MATERIALMENTE
INEXISTENTE.”
Enquanto que, na Impugnação, o ora Recorrente fez referência ao processo no
10850.720465/2020-85 como o referente à compensação não declarada, no Recurso Voluntário,
ele passa a arguir que o processo em questão é o de no 10880.722746/2014-77. Ao longo de sua
peça recursal, o Recorrente alterna entre os dois números de processos, gerando, por
conseguinte, um certo tumulto na definição do alcance do litígio.
Em consulta ao sítio do CARF na internet, constatou-se que ambos os processos não
foram objeto de julgamento no âmbito deste colegiado, constatação essa em conformidade com o
regramento relativo às compensações consideradas não declaradas, que não se submetem às
regras do Processo Administrativo Fiscal (PAF), nos termos dos §§ 11, 12 e 13 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
(...)
c) refira-se a título público;
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
7
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (g.n.)
Assim, tratando-se de compensação não declarada, não se tem por configurada a
confissão de dívida prevista nos §§ 2o e 6o do art. 74 supra,1 dada a ressalva contida no § 13 do
mesmo artigo legal acima transcrita.
Assim, o processo de compensação considerada não declarada não se submete às
regras do PAF, razão pela qual se deve afastar a alegação de necessidade de se aguardar o seu
trâmite definitivo na esfera administrativa, principalmente também porque o referido processo,
de no 10850.720465/2020-85, já se encontra arquivado no órgão de origem desde 19/05/2023
(ou desde 13/09/2019, no caso do outro processo indicado – no 10880.722746/2014-77),
conforme consulta ao sítio da Receita Federal na internet, anteriormente à data de interposição
do presente Recurso Voluntário (09/11/2023), o que indica o total descompasso da defesa em
relação aos fatos e a inverossimilhança da correspondente contestação.
No mesmo sentido, deve-se afastar a aplicação nestes autos do argumento de que
“os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, extinguindo o crédito tributário,
sob condição resolutória de ulterior homologação” (§ 4o do art. 74 da Lei no 9.430/1996), pois,
tratando-se de compensação considerada não declarada, a ela não se estendem os efeitos das
compensações regulares.
Além disso, a discussão acerca da materialidade da lide no processo de
compensação foge ao escopo destes autos, pois a decisão ali tomada não pode ser revista em
processo de auto de infração, precipuamente se se considerar a definitividade já atestada da
decisão administrativa sob comento.
Nesse sentido, uma vez considerada não declarada a compensação pretendida, os
débitos informados na referida declaração inexistente, não confessados em DCTF, devem, por
dever de ofício, ser objeto de lançamento de ofício.
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente repisa argumentos encetados na preliminar, requerendo,
de início, o reconhecimento do direito creditório fundado em título público (empréstimo
compulsório) e da confissão de dívida pautada em compensação, matérias essas já enfrentadas na
preliminar, razão pela qual passa-se à análise dos demais argumentos de defesa.

1 Art. 74 (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
8
II.1. Ilegalidade da multa de ofício.
O Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício de 75% valendo-se de
inúmeros argumentos, todos eles ora afastados a partir da mera constatação de se tratar de
penalidade prevista em lei válida e vigente, não passível de desconsideração por parte da
Administração tributária ou dos colegiados de julgamento administrativo.
Destaca-se apenas que a multa incidiu sobre débitos, devidamente lançados,
informados em declaração cuja compensação foi considerada definitivamente não declarada,
débitos esses não confessados em DCTF, inexistindo relação entre a referida exigência e fatores de
outra natureza abordados na peça recursal, como aplicação de multa isolada, divergência de
intepretação, direito a restituição de valores pagos em decorrência de empréstimo compulsório,
princípio da isonomia, direito de petição, sanção política etc.
A fundamentação legal da multa lançada é a seguinte:
Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (g.n.)
Arguições acerca de violação a princípios constitucionais, como a vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, fogem à competência deste colegiado, pois tais
princípios devem ser observados pelo legislador na sua tarefa de criação de leis, isso em
conformidade dom a súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afasta-se, portanto, esse argumento de defesa.
II.2. Juros sobre multa.
O Recorrente contesta a incidência de juros sobre a multa por falta de previsão
legal e por considerar tal medida “arbitrária e abusiva”.
No entanto, trata-se de matéria sumulada neste CARF em sentido contrário ao
pleito, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
II.3. Empréstimo compulsório. Competência da Receita Federal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
9
Alega o Recorrente que, por ser o empréstimo compulsório cobrado na forma de
um adicional ao Imposto de Renda (Lei no 1.474/1951, art. 3o), tributo esse de competência
privativa da União por força constitucional, a Receita Federal é competente para apreciar pleitos
creditórios decorrentes de seu pagamento.
Argui, ainda, que “além do direito creditório sob escrutínio desfrutar de
incontestável caráter tributário, em razão da lei e dos fatos que lhe deram origem, a compensação
do empréstimo compulsório em comento, com tributos de competência da união era também
expressamente autorizada, nos termos do art. 2o, do Decreto-Lei n° 349/1968, cumulado com o
disposto no art. 4o do Decreto-lei no 238/1967 e com o art. 6o do Decreto-Lei no 263/1967, a
demonstrar, de plano, a licitude dos procedimentos adotados pela Recorrente e a legalidade do
direito ora perseguido.”
Os referidos dispositivos legais referenciados assim dispõem:
DECRETO-LEI No 349, DE 24 DE JANEIRO DE 1968
(...)
Art. 2o O artigo 4o do Decreto-lei no 238, de 28 de fevereiro de 1967, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o O Empréstimo Compulsório instituído pelo artigo 72, da Lei número
4.242, de 17 de julho de 1963, será resgatado da seguinte forma:
a) mediante compensação com o impôsto de renda devido no exercício
financeiro de 1968;
b) em dinheiro ou mediante a subscrição de Obrigações do Tesouro Nacional -
Tipo Reajustável a que se refere a Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, quando o
respectivo subscritor não estiver sujeito a pagamento de impôsto de renda no
exercício financeiro de 1968." (g.n.)
[...]
DECRETO-LEI No 263, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
(...)
Art. 6o Os titulares de recibos do adicional restituível do impôsto de renda
instituído pelas Leis números 1.474, de 26 de novembro de 1951 e 2.973, de 26 de
novembro de 1956, poderão utilizá-los como forma de pagamento do impôsto de
renda, devido, a partir de exercício de 1968, observada a seguinte escala: (...)
Nota-se que os decretos-lei definem, de forma expressa, as formas de resgate do
empréstimo compulsório, inexistindo previsão para compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
10
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
c) refira-se a título público; (g.n.)
Assim, nada a prover neste item.
II.4. Sujeição passiva solidária.
O Recorrente contesta a responsabilização solidária do sócio administrador Oly José
de Morais Ramos pela suposta infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), arguindo inocorrência de ocultação de qualquer informação no
procedimento por ele adotado e nem violação a qualquer preceito legal, não tendo havido
qualquer ação ilícita ou qualquer prática de ato em benefício próprio, com excesso ou abuso de
poderes ou com infração ao Contrato Social.
Contudo, não tendo o responsável solidário apresentado recurso voluntário, não
pode a empresa substituí-lo, pois, o sócio, quando autuado e responsabilizado solidariamente,
deve apresentar sua própria defesa, dado tratar-se de legitimidade e interesse processual
próprios e distintos dos da pessoa jurídica, conforme súmulas CARF no 71 e 172, verbis:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Conforme consta do relatório supra, em 13 de dezembro de 2023, lavrou-se Termo
de Perempção, em que se informou que o sócio administrador Oly José de Morais Ramos
(responsável solidário) não interpôs recurso no prazo regulamentar.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.010 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723853/2020-18
11
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 248
DF CARF MF
Original